Tribunal: CARF
Processo: 10711.004980/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004980/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.987 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/04/2017
PIS/COFINS. INDÉBITOS. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado e provado nos autos, mediante documentação contábil, o
recolhimento indevido dos créditos das contribuições e que tais valores não
foram utilizados para dedução e/ ou compensação, o contribuinte tem direito à
sua restituição/compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.986, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10711.004979/2010-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) de indébitos do PIS e da Cofins, decorrentes de
importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004980/2010-37
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.004980/2010-37

A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto do Rio de Janeiro/RJ indeferiu
o PER sob o fundamento de que a recorrente não apresentou a documentação contábil que
permitisse apurar os indébitos reclamados, conforme Informação Fiscal e Despacho Decisório.
Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
insistindo no deferimento do seu pedido, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
(...)
3. Informa-se que a empresa Infoglobo Comunicações S.A., CNPJ no
00.396.253/0001-26, que registrou a DI de interesse, teria sido incorporada pela
empresa interessada neste Processo Administrativo;
4. É defendido que os registros contábeis dos valores referentes à contribuição
para o PIS-importação e à Cofins-importação recolhidos quando do registro da DI de
interesse teriam sido feitos de forma adequada;
5. Assevera-se que as mercadorias contidas na DI de interesse, papéis
destinados à impressão de periódicos classificados no Subitem da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 4801.00.10, não estariam sujeitos ao pagamento da
contribuição para o PIS-importação e da Cofins-importação por força do inciso IV do
§ 12 do art. 8o da Lei no 10.865/2004; e;
6. É argumentado que a empresa Infoglobo teria direito à restituição dos valores
recolhidos de contribuição para o PIS-importação e de Cofins-importação
fundamentado nos arts. 165 e 167 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional,
art. 73 da Lei no 9.430/1996, arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e
em decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 11-62.122, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/04/2017
QUESTÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. Uma vez que a legislação permite o
aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-
Importação por outras formas de devolução, inclusive a dedução na escrita fiscal, o
reconhecimento do indébito fica condicionado à análise do caso concreto com todas as
suas especificidades.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento do PER, alegando, em síntese, que o Fisco não conseguiu demonstrar os motivos
pelos quais o estorno nas contas PIS a Recuperar e COFINS a recuperar deveriam ter acontecido.
Mais importante, o Fisco não apontou um único indício de previa utilização do crédito e por
estas razões a Recorrente suplica seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento imediato
da restituição, pondo-se fim a esta injusta barreira a um direito a que ela tem direito há mais de
10 anos.
Ante todo o exposto, a Recorrente pede e espera seja dado provimento ao seu
recurso voluntário determinando-se a imediata restituição do crédito tributário.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.004980/2010-37

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Conforme demonstrado nos autos, o direito à repetição dos valores do PIS e da
Cofins pleiteados foi reconhecido à recorrente por meio do Parecer Seort no
59/2013, cópia às fls. 80/82.
A IN no 600/2005, vigente na data dos fatos geradores, objeto do PER em
discussão, assim dispunha, quanto à restituição de indébitos, decorrente de
pagamentos indevidos na importação de bens:
Art. 13. Os valores recolhidos a título de tributo ou contribuição administrados
pela SRF, por ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser
restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração
para uma mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do importador
ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Art. 14. A retificação e o cancelamento de DI a requerimento do importador ou
de seu representante legal, nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 13,
bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo
ou contribuição administrados pela SRF, serão requeridos à SRF mediante o
formulário Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de
Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, constante do Anexo II.
A documentação contábil carreada aos autos comprova os pagamentos
indevidos do PIS e da Cofins e, consequentemente, a certeza e liquidez dos
valores pleiteados no PER em discussão.
A recorrente apresentou uma Declaração de que os valores, objeto deste PER,
não foram utilizados como créditos na apuração dessas contribuições. Contudo,
a Autoridade Julgadora de Primeira Instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente sob o fundamento de que, “... Pela resposta da
empresa Infoglobo à Intimação no 305/11 do Seort/ALF/RJO, pôde-se
confirmar a manutenção dos valores pleiteados pela empresa Infoglobo em
suas contas contábeis “PIS a recuperar 11230117”, “Cofins a recuperar
11230118” e “Fornecedor 21140101” e “Não apenas isso, mas a escrituração
contábil digital da empresa Infoglobo não estava consistente com os
lançamentos contábeis constantes da resposta à Intimação no 305/11 do
Seort/ALF/RJO”.
Ora, a manutenção dos valores nas contas a recuperar demonstra e comprova
que os valores não foram utilizados; já a declaração da recorrente c/c com o
Dacon (fls. 177/206) faz prova de que os valores não foram deduzidos das
contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
Assim, demonstrado nos autos a certeza e liquidez dos valores pleiteados, a
recorrente faz jus as suas repetições/compensações.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.987 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.004980/2010-37

Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 649
DF CARF MF
Original